Tribunal: TJDFT
Processo: 0739213-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739213-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ana Paula Pereira dos Santos pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que determinou a remessa dos autos ao contador para “Calcular o quinhão dos herdeiros menores e do espólio de Marlene Pereira da Silva Gonçalves sobre o valor da avaliação judicial de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). Em suas razões, a agravante sustenta, em apertada síntese, que ela e os demais herdeiros concordaram em vender os direitos que lhes pertencem sobre o bem objeto do inventário por um valor inferior ao avaliado. Afirma que, considerando a existência de herdeiros menores, os demais herdeiros concordaram que a parte referente aos menores fosse calculada com base no valor da avaliação realizada nos autos. Ressalta que, no ID 183747506, foi deferida a alienação do bem, mas pelo valor a ser determinado pela avaliação. Esclarece que foi interposto agravo de instrumento contra essa decisão, o qual teve julgamento prejudicado, uma vez que, em relação aos menores, não foi identificado nenhum prejuízo. Alega ainda que os demais herdeiros não se opõem a que a cota-parte dos menores seja calculada com base no valor da avaliação. Por fim, requer a reforma da decisão impugnada, para que seja reconhecida a autonomia dos herdeiros em vender o imóvel por valor livremente ajustado entre as partes, com as cotas dos herdeiros menores calculadas com base no valor da avaliação constante nos autos. Pede também a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator, por meio despacho de ID no, determinou a intimação da agravante para justificar a tempestividade e o cabimento do presente recurso, uma vez que a decisão recorrida foi objeto do agravo de instrumento no 0704612-31.2024.8.07.0000. Em resposta a agravante apresentou a petição de ID no 64747619, afirmando que “o agravo anterior atacou a decisão que deferiu a venda do bem, mas pelo valor da avaliação oficial. Já o presente, ataca a determinação de cálculo da cota dos herdeiros de MARLENE PEREIRA DA SILVA seja feito tendo como base o valor de avaliação e não o da venda do bem”. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se que não se constata, ex pronto, erro de procedimento ou equívoco na decisão recorrida. Confiram-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, in verbis: “(...) Quanto à cota do espólio de Marlene Pereira da Silva Gonçalves também deverá ser calculada sobre o valor da avaliação judicial. Isso porque a inventariante foi autorizada alienar o imóvel pelo valor da avaliação judicial (decisão de ID 183747506) e nenhuma dos sujeitos que participam da partilha apresentada e representados pelo mesmo patrono tem autorização para transigir em nome do espólio de Marlene, nem mesmo a pessoa de Cristiano que juntou ou instrumento de ID 187812124 em nome do espólio, sem comprovar a relação de parentesco, pode transigir sem autorização do juízo do inventário dela, pois: Nos termos do artigo artigo 619 do CPC, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; No caso dos autos, não foi informado acerca da abertura do inventário do espólio da pos-morta e quem é o seu inventariante, tampouco o acordo apresentado veio acompanhado de decisão do juiz do inventário de Marlene autorizando quem quer que seja transigir em nome do espólio. Nota-se que ela deixou outros filhos chamados Thiago, Samara e Renato. Sem esses requisitos, a cota da pos-morta Marlene deve ser calculada sobre o valor de R$ 165.000,00, que corresponde a R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais).1 Isto posto, acolho a impugnação da Curadoria Especial de ID no 189775646 e ID no Remetam os autos ao Contador para elaboração do esboço de partilha da seguinte forma: a) Calcular o quinhão dos herdeiros menores e do espólio de Marlene Pereira da Silva Gonçalves sobre o valor da avaliação judicial de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais); b) Considerando que foi depositada judicialmente apenas a quantia de apenas R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), decotados os valores dos quinhões dos menores e de Marlene, calcular o valor que cada um dos demais herdeiros levantará sobre o valor do saldo remanescente na proporção de suas cotas hereditárias. Veja-se, por oportuno, a decisão de ID no 183747506, in verbis: “Defiro a alienação do imóvel por valor não inferior à avaliação a ser realizada. Avalie-se novamente o imóvel QR 608, Conjunto 05, Lote 08 - Samambaia – DF haja vista que a última avaliação foi realizada há quase três anos. Confiro a presente FORÇA DE MANDADO DE AVALIAÇÃO. Chamo o feito à ordem. Verifica-se que a herdeira Marlene Pereira da Silva Gonçalves faleceu no curso da ação e deixou bens e 4 filhos chamados Thiago, Cristiano, Samara e Renato (ID 115717141). Constata-se ainda a irregularidade na representação legal do espólio de Marlene, pois a inventariante não informou quem é o inventariante ou o administrador provisório do espólio da falecida em caso de inexistência de inventário e de inventariante. Isto posto, à inventariante para promover a regularização da representação do espólio da falecida Marlene Pereira da Silva, informando, em caso de abertura do inventário dela em relação aos bens próprios, quem é o inventariante. Caso não tenha sido aberto o inventário, informe quem é o administrador provisório do espólio dela (Arts. 613 e 614, CPC) que poderá ser, sucessivamente, o cônjuge não separado de fato, o herdeiro que estiver na posse dos bens, ou se nenhum estiver, o mais velho (art. 1.797, do Código Civil). Se nenhum deles estiverem na posse dos bens da extinta, os espólios será representado pelos seus sucessores legais que deverão ser integrados ao processo. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de destituição. Aos herdeiros RAFAELA SANTOS DA SILVA e ANDREI LEONARDO SANTOS DA SILVA para regularizarem a sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias” Com efeito, da análise das decisões acima colacionadas, parece que a questão impugnada no presente agravo de instrumento encontra-se preclusa, obstando à parte recorrente impugná-la novamente. Além do mais, apesar de ser possível a venda de imóvel por valor inferior ao avaliado, em casos que envolvam herdeiros menores, tal alienação depende de autorização judicial, o que não ocorreu no presente caso. Logo, ao menos em sede de cognição sumária, parece que a decisão recorrida está de acordo com o ordenamento jurídico, não sendo passível de reparos, Assim, apesar de vislumbrar o periculum in mora, ausente a probabilidade do direito, não há como conceder efeito suspensivo ao recurso, Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator